Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ATOS DE TURBAÇÃO PRATICADOS PELO ADMINISTRADOR DO NÚCLEO BANDEIRANTE. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE INGRESSO DO DISTRITO FEDERAL COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE LEGÍTIMO. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO DA ÁREA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia acerca da natureza do ato discutido nos autos - se turbação, segundo os autores/agravados, ou decorrente do legítimo poder de polícia da Administração, segundo o agravante, é matéria que autoriza o ingresso do Distrito Federal na lide.
2. Nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil, "considera-se litisconsorte da parte principal sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”.
3. Admitir-se-á, portanto, a intervenção de terceiro na lide, na condição de assistente litisconsorcial, sempre que demonstrado, além do interesse jurídico, a possibilidade de que sua esfera jurídica venha a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo.
4. A natureza do ato, se legítimo e oriundo de ações fiscalizatórias da Administração, ou de efetiva turbação, conforme moldura que lhe dera os autores da ação, é matéria a ser averiguada em regular instrução processual, ainda que sob o enfoque da posse, mas sem suprimir do ente público o direito de atuar no processo a fim de defender a legitimidade dos atos praticados, sob pena de impor-lhe um resultado com potencial de atingir sua esfera jurídica sem regular defesa.
5. Recurso provido.